Tribunal: TJDFT
Processo: 0730773-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Condenação. Recorrer em liberdade. Condições favoráveis.

1 - Se o acusado permaneceu preso durante o curso da ação penal, em regra, só se não mais persistirem os motivos da custódia cautelar é que poderá apelar em liberdade. Os motivos que ensejaram a custódia cautelar são revigorados com a condenação, cabendo ao juiz da execução decidir sobre a detração penal e eventual progressão de regime.

2 – As circunstâncias em que cometido o crime – paciente transportava considerável quantidade de – maconha “gourmet”, drogas com alta concentração de THC (tetraidrocanabinol) e, portanto, de maior valor no mercado, (quase 100g), além de elevada quantia – R$ 4.680,00 -, e a reiteração delitiva (condenação transitada em julgado por furto) – justificam seja mantida a prisão para garantia da ordem pública.

3 - Condições pessoais favoráveis do acusado não impedem a custódia cautelar se presentes os requisitos que a autorizam, como a garantia da ordem pública.

4 – Ordem denegada.